Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PLEITO GENÉRICO PARA REVISÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.
2. O art. 331 do CP visa a resguardar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas.
3. a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
4. Não merece acolhida o pedido genérico para que a pena seja arbitrada no mínimo legal, com a fixação do regime de cumprimento mais favorável, considerando que a autoridade sentenciante, acertadamente, observou as peculiaridades do caso quando da individualização da reprimenda; 4.1. A reincidência do agente impossibilita a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da sanção.
5. Recurso desprovido.